Tribunal: TJBA
Processo: 8038038-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038038-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A. M. R. e outros

Advogado(s)
:
THAIS REBOUCAS GOUVEA CONI, THAISA MARIA REBOUCAS SANTOS GOUVEA SOUZA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DADOS CAPAZES DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I) A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, como ocorre no caso em exame.

II) Conclui-se, portanto, considerando os documentos colacionados aos autos, que o recolhimento das custas processuais, no caso sob exame, não tem o condão de onerar a Apelante em demasia ou prejudicar a sua subsistência, sendo impositivo, à míngua dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o indeferimento do pedido de gratuidade.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº
8038038-58.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
A. M. R. representada por sua genitora CLEIDE MENEZES REIS
e Apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, consubstanciado nas razões do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA